Tribunal: TJMT
Processo: 1007584-26.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007584-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA - CPF: 004.054.471-08 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA - CPF: 004.054.471-08 (PACIENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), ESLY BORGES MASSENA JUNIOR - CPF: 017.104.331-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ANDRADES DORTA - CPF: 037.623.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DE SOUZA SANTOS - CPF: 057.982.791-70 (VÍTIMA), GLEISON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 779.967.711-20 (VÍTIMA), PAULO SCHUH - CPF: 954.363.241-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2º, INCS. I, IV E VI, C/C ART. 288,
CAPUT
, C/C ART. 155, §4º, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 21 DO STJ – SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão somente não se realizou em razão da pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque a instrução se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 21 do STJ.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (Acadêmico de Direito)

PACIENTE

WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.º 946-53.2017.811.0079 – código: 46818, em que restou pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Contextualizando os fatos da aventada coação ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia
03/04/2017
e, embora a tese relativa ao desarrazoado prolongamento da sua prisão processual já tenha sido suscitada no bojo do HC n.º 1002288-23.2020.8.11.0000, a presente impetração versa sobre fatos novos que ensejaram novo adiamento da sessão plenária, que estava inicialmente agendada para 11/02/2020 e foi postergada para o dia
08/04/2020
, hoje suspensa pela Resolução n.º 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário em razão da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).

Nessa ordem de idéias, apontam que a subsistência da prisão preventiva imposta ao paciente
por mais de 1.000 (um mil) dias
e sem a previsão de designação de nova data para submissão ao Júri Popular configura indevido
excesso de prazo
, e viola o princípio constitucional da razoável duração do processo; máxime se consideradas a natureza excepcional e subsidiária da prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis que supostamente militam em favor do segregado, fatores estes que, na intelecção da defesa, impõem a substituição do encarceramento por providências cautelares alternativas ao cárcere.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, em decorrência do evidente excesso de prazo e da
“impossibilidade concreta de pronta prestação jurisdicional”.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38372473 ao ID 38372477.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1002288-23.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
38431980) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 39143978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 42545972).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Wemerson José Ferreira Rocha
foi inicialmente preso em flagrante no dia
26/02/2017
, em razão da suposta prática do delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, sendo, na sequencia, beneficiado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança e mediante a fixação de restrições não prisionais.

Com o avanço das investigações, surgiram indícios robustos de que o favorecido nessa ordem não teria cometido o crime de receptação, mas sim os delitos de
feminicídio, associação criminosa e furto qualificado
; e, como aparentemente teria foragido do distrito da culpa após a consumação das condutas delituosas, teve sua prisão preventiva decretada pelo MM Juiz de primeiro grau, à conta da suposta necessidade garantir a ordem pública, sendo o respectivo mandado cumprido em
03/04/2017
, na cidade e comarca de Paranaguara/GO.

Ao final da fase investigativa, foi ofertada a denúncia em face de
Esly Borges Massena Junior
,
Fábio Andrades Dorta
e do ora paciente, a quem foi imputada a prática das condutas ilícitas descritas no
art. 121,
§2º, incs. I, IV e VI, c/c art. 288,
caput
, c/c art. 155, §4º, inc. IV, todos do Código Penal.

A exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau na data de
28/04/2017
, ocasião em que determinada a citação dos réus para apresentarem suas defesas prévias, o que foi cumprido pelo acusado
Esly
em
06/07/2017
; pelo corréu
Fábio
em
14/08/2017
; e pelo ora paciente na longínqua data de
04/09/2017
.

Arredadas as hipóteses de absolvição sumária, foi agendada audiência de instrução e julgamento para o dia
11/09/2017
, cuja realização restou prejudicada em razão de problemas estruturais no prédio em que situado o Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira, sendo o ato redesignado para
31/07/2017
, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos de 11 (onze) testemunhas, interrogados os réus e, enfim, ultimada a fase instrutória, sendo concedido prazo às partes para apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais, sucessivamente.

Após a juntada das alegações derradeiras do Ministério Público em
09/01/2018
; do corréu
Esly
em
30/01/2018
; do ora paciente
Wemerson
em
12/03/2018
e do coacusado
Fábio
em
16/03/2018
os autos foram conclusos ao gabinete e, na data de
12/04/2018
prolatada a sentença pronunciando
Wemerson e
Esly
, e impronunciando o acusado
Fábio
.

Em seguida, no dia
18/06/2018
, o MM Juiz de primeiro grau determinou o desmembramento do feito, prosseguindo a tramitação do processo-crime correlato tão somente em relação ao favorecido nessa ordem.

Na data de
13/09/2018
os autos foram remetidos a esse eg. Tribunal Revisor para o julgamento dos recursos interpostos pelos réus pronunciados e, em
29/05/2019,
retornaram à instância primitiva, sendo as partes devidamente intimadas para se manifestarem, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Sucede que, por descuido, os autos foram remetidos à Defensoria Pública que, na qualidade de representante processual da assistente de acusação [avó da vítima], aproveitou a oportunidade para arrolar, supletivamente, 05 (cinco) testemunhas a serem ouvidas em plenário.

Em
19/09/2019
, o i. representante do
parquet
acostou ao processo sua manifestação, por meio da qual indicou o rol de pessoas a serem inquiridas no e. Tribunal do Júri; enquanto o patrono do ora paciente quedou-se inerte, conforme certificado nos autos em
07/10/2019
, motivo pelo qual na data de
10/10/2019
, o d. magistrado
a quo
determinou a expedição de carta precatória para que fosse o pronunciado pessoalmente intimado a fim de constituir novo advogado, sendo a missiva expedida em
14/10/2019
.

Ocorre que o favorecido na ordem manifestou não possuir condições financeiras para constituir defensor particular, o que levou a d. autoridade impetrada a nomear como advogado dativo o Dr. Yann Dieggo Timotheo de Almeida, visto que o único Defensor Público atuante na Comarca de Ribeirão Cascalheira estaria patrocinando a defesa da assistente de acusação.

Logo, em
12/11/2019
o nobre causídico manifestou-se nos autos, arrolou as testemunhas defensivas e pugnou pela revogação da custódia cautelar do ora paciente, o que foi indeferido pela d. autoridade inquinada de coatora.

No dia
24/01/2020
foi elaborado o relatório do processo-crime, a teor do que preceitua o art. 423 do CPP, sendo determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, cuja sessão fora inicialmente agendada para 08/04/2020.

Sucede que, como forma de conter a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), a Sessão Plenária anteriormente designada para abril do corrente ano foi adiada
sine die
, o que, segundo o causídico, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da ordem.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,
e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente
, sendo certo outrossim, que a teor das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, a realização do julgamento pelo Júri Popular foi adiada tão somente em razão da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), que acarretou a suspensão de todos os atos e prazos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, por força das
Portarias-Conjuntas

n.º 247
, de 16 de março de 2020;
n.º 249
, de 20 de março de 2020;
n.º 305
, de 28 de abril de 2020;
n.º 321
, de 08 de maio de 2020 e
n.º 343
, de 22 de maio de 2020.

Em sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde
03/04/2017
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Isso porque, como é de amplo conhecimento aos operadores do Direito, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em principio, não ocorre no caso retratado nos autos.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.º 21 da súmula do STJ,
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar-se em constrangimento ilegal [passível de impugnação por meio de
habeas corpus
] decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo, o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos.

A propósito, a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. Na hipótese, eventual
mora
na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus com advogados distintos e a necessidade de diligências para localização de testemunhas. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 472.736/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Com isso, concluo que certa demora
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto que, inicialmente, contava com uma pluralidade de réus [em número de três],

que foram acusados por crimes graves e estavam sendo assistidos por defensores diversos, exigindo-se, ainda, a expedição de inúmeras cartas precatórias
, fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

E a despeito disso, o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Júri se deu em menos de um ano após o recebimento da denúncia, o que, ao revés do que alega o impetrante, revela a presteza do magistrado de primeiro grau na condução do feito, que não foi submetido a julgamento perante a Corte Popular no último dia
08/04/2020
tão somente em razão da atual situação de emergência de saúde pública vivenciada, que exigiu do Poder Judiciário mato-grossense a tomada de medidas drásticas para conter a propagação do Covid-19, tais como a suspensão de todas as atividades presenciais.

Sobre o assunto, o eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais exarou recentemente seu posicionamento em caso similar ao retratado no presente remédio heroico, veja-se:

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - EXCESSO DE PRAZO - ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI EM PREVENÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Não tendo o impetrante juntado nos autos cópia da denúncia, das peças referentes ao inquérito policial fica obstaculizado o conhecimento das alegações de negativa de autoria e da desnecessidade da segregação cautelar do paciente - O Habeas Corpus reclama prova pré-constituída das alegações engendradas - Com a decisão de pronúncia encerra-se a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa nos crimes de competência do Tribunal do Júri - Os prazos designados para realização de atos processuais servem somente de parâmetros gerais.
O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade, verificado, principalmente, pela complexidade do processo - O adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri descaracteriza constrangimento ilegal porque respaldado na necessidade de prevenção à pandemia do corona vírus.”

(TJ-MG - HC: 10000200486207000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se o elastério, em especial, na situação de pandemia pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, pelo menos, até o dia
14/06/2020
.

Em sendo assim, na contramão do que alegam os impetrantes, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020